Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PELA PARTE QUE FICOU COM A POSSE DO VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO CONTRA A PARTE QUE CONTRAIU A DÍVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
1. Segundo a Constituição Federal, art. 5o, inc. X, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Por sua vez, nos termos do art. 186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
2. No caso, o dano moral é in re ipsa, o que dispensa a prova da violação aos direitos da personalidade, quais sejam, a lesão à imagem da autora, já que foi processada em ação de busca e apreensão de veículo por culpa da ré, teve maculada a sua honra subjetiva e aviltada a privacidade, pois as cobranças das parcelas do financiamento impactaram a paz da família.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.